Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703842-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de liminar (0700266-46.2025.8.07.0018), na qual contende com DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 222790017 foi indeferida a liminar pretendida pela agravante: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, na forma do art. 98 do CPC. II – KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua realocação em imóvel. Segundo o exposto na inicial, a autora em 2019 ocupou área localizada na ADE Conjunto 14, Lotes 2/3/4, Samambaia Sul. Diz que os terrenos se encontravam desocupados e acreditou se tratar de terras abandonadas. Posteriormente, veio a saber que os lotes foram adquiridos por Adelmo Pereira da Silva junto à TERRACAP. Com isso, recebeu ordem para desocupação da área. Diz que é portadora de doenças incapacitantes e não consegue trabalhar e não tem meios para realizar sua mudança. Tentou regularizar sua ocupação por meio do Regulariza-DF, mas não obteve êxito. A CODHAB informou que haveria a possibilidade de solicitar a doação do lote à TERRACAP, mas a venda feita a particular inviabilizou essa operação. Informa que possui relatório de vulnerabilidade do CREAS de Samambaia e consta no cadastro da CODHAB posicionada em 1442o lugar. Diz que cursava Direito com bolsa integral, mas teve de interromper os estudos após ser ameaçada por Adelmo. Solicitou à CODHAB sua realocação em outro imóvel, sendo informada que não há unidades habitacionais disponíveis. Sustenta que deve ser garantido o direito à moradia. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora ocupou indevidamente lote pertencente à TERRACAP, o qual foi posteriormente vendido a particular em processo licitatório. Após a venda, o adquirente requereu judicialmente sua imissão na posse, sendo expedida ordem de desocupação. A requerente alega que não tem condições para realizar sua mudança e também não dispõe de moradia. Observa-se que a requerente já integra cadastro da CODHAB, ocupando a posição número 1.442 na lista de candidatos em situação de vulnerabilidade. Contudo, não há no momento imóveis disponíveis para entrega à requerente, como informa o documento ID 222790024. Não obstante a situação relatada pela autora, não é o caso de se deferir a tutela pretendida. Vale salientar que eventual medida para determinar entrega imediata de habitação para a autora importaria em quebra da ordem classificatória da lista de candidatos gerida pela CODHAB, em detrimento do interesse dos demais habilitados. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, há baixa probabilidade de sucesso na solução consensual do litígio, sendo mister então privilegiar a maior celeridade ao processo, além do que a não realização daquele ato não acarreta qualquer prejuízo às partes.” Em seu recurso, a parte agravante pede antecipação da tutela recursal para que seja realocada para um imóvel residencial, ou de forma direta por meio de oferta pela CODHAB, ou de forma indireta pela concessão do benefício excepcional ou de qualquer outra maneira. Sustenta que residia em imóvel da propriedade do DF, gerida pela TERRACAP e esta alienou o referido imóvel, mesmo sabendo que havia alguém residindo nele. Afirma ter a empresa pública TERRACAP alienado o referido bem e o transferido para o particular adquirente do imóvel as obrigações e despesas de retirada de eventuais ocupantes do imóvel. Tendo em vista isso, a agravante buscou a CODHAB para ter auxílio na sua realocação, recebendo uma negativa por suposta falta de imóvel. Afirma que o processo foi proposto contra a CODHAB e contra o Distrito Federal, portanto a obrigação de realocação pode ser realizada por qualquer um dos dois. Alega que o direito à moradia encontra-se ameaçado em razão da má gestão de políticas públicas realizada pelo agravado Distrito Federal. Este ente tem como objetivo estabelecido em sua Lei Orgânica o atendimento prioritário às demandas da sociedade na área de moradia, bem como promover o bem de todos e garantir e promover os direitos humanos (art. 3o VI, IV e I da LODF)., Argumenta ser desproporcional que o direito econômico em alienar bens, como foi feito pela Terracap, no interesse do agravado DF, prevaleça sobre o direito de moradia da agravante. O pedido de realocação não se resume em ofertar um imóvel de modo definitivo, mas sim de transferir uma pessoa para um local que possa residir até a solução do problema. A agravante não trabalha, ou seja, não possui renda, sendo considerada de extrema vulnerabilidade, o que se adequa à concessão do benefício excepcional em razão do desabrigo temporário. O perigo de dano é concretizado pelo fato de a agravante estar em iminente risco de ser desabrigada e voltar às ruas, visto que o imóvel em que reside foi alienado pela Terracap. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para realocá-la em outro imóvel. Conforme se extrai da petição inicial, a autora, ora agravante, narra ter ocupado irregularmente área localizada na ADE Conjunto 14, Lotes 2/3/4, Samambaia Sul, em 2019, acreditando se tratar de terras em abandono e por se encontrar em momentos de dificuldade. Na data de 13/02/2024 descobriu que o Sr. ADELMO PEREIRA DA SILVA havia adquirido o imóvel através de processo licitatório da TERRACAP. Posteriormente, recebeu mandado de desocupação voluntária do imóvel até o dia 17/01/2025. No entanto, afirma possuir doenças incapacitantes para o trabalho, de maneira que não consegue trabalhar. Portanto, não possui condições de realizar sua mudança do imóvel, pois não consegue prover o próprio sustento (ID 222790018). Afirma possuir relatório de vulnerabilidade do CREAS de Samambaia e constar no cadastro de vulneráveis da CODHAB, sob a colocação geral 1.442, na lista de vulneráveis. Argumenta ter solicitado à CODHAB sua realocação imediata para imóvel residencial, preferencialmente em local de fácil acesso à Faculdade Anhanquera, em Taguatinga, bem como em lote ou casa em virtude de possuir três cães de porte médio/grande, de maneira que habitação em apartamento inviabilizaria a transferência dos animais junto com a assistida. Conforme resposta acostada aos autos, a CODHAB informou não haver disponibilidade de unidades habitacionais no momento para realocação da autora (ID 222790024, folha 4). Com efeito, a Resolução no 76, de 20 de abril de 2021, dispõe sobre os critérios para atendimento de vulnerável dentro do percentual destinado ao Programa Habitacional do DF, e estabelece no artigo 2o: "Art. 2o Serão considerados em estado de vulnerabilidade social, para fins desta Resolução, as pessoas que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: I - Existência de doença grave, de caráter irreversível, que acarrete despesas elevadas para seu tratamento ou que impeça o exercício da atividade profissional, desde que demonstradas por meio de laudo médico em nome do requerente ou de seu dependente legal; II - Família desabrigada por motivo de calamidade pública, ou em condições de extrema pobreza ou residindo em áreas de risco, ou em situação de rua, com atesto da Defesa Civil e ou SEDES." A Lei Distrital no 5.165/2013, que dispõe sobre os benefícios eventuais da Política de Assistência Social do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 3o os requisitos para a sua concessão: “Art. 3o Os benefícios eventuais são concedidos a quem possua renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional, com observância das contingências de riscos, perdas e danos. § 1o Para fins de concessão de benefício, considera-se família o núcleo básico, vinculado por laços consangüíneos, de aliança ou afinidade circunscrito a obrigações recíprocas e mútuas, que vivam sob o mesmo teto, bem como o núcleo social unipessoal. § 2o Caso o beneficiário não esteja no Cadastro Único, a inclusão deve ser providenciada logo após a concessão dos benefícios eventuais. § 3o A ausência de documentação pessoal não é motivo de impedimento para a concessão do benefício, devendo ser adotadas medidas que viabilizem o acesso do beneficiário à documentação civil.” O auxílio de caráter assistencial e temporário, foi criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal mediante a Portaria n. 39, publicada em 7 de julho de 2014, segundo a qual, considerando o disposto no artigo 22, parágrafo 1°, Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1.993, combinado com o estabelecido na Lei no 5.165, de 04 de setembro de 2013, definiu os critérios para seu recebimento. Assim estabelece a norma: “Art. 33. O auxílio em razão de desabrigo temporário, espécie de benefício excepcional, é uma prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do Distrito Federal decorrente da existência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. Art. 34. O auxilio em razão de desabrigo temporário é concedido a pessoas ou famílias privadas da respectiva moradia em decorrência de um dos seguintes adventos: I - catástrofe, desastre ou calamidade pública; II - situações de risco geológico; III - situações de risco à salubridade; IV - desocupações de áreas de interesse ambiental; V - processos de realocação, remoção ou reassentamento; VI - risco pessoal e eventos de risco, em casos excepcionais; VII - situações de rua. § 1o O benefício será concedido nas situações descritas nos incisos do caput, em prestações mensais em pecúnia, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período. § 2o Por se tratar de auxílio subsidiário à Política de Habitação do Distrito Federal, o mesmo será concedido por 6 (seis) meses, dada a condição de excepcionalidade, condicionada a sua prorrogação à habilitação do beneficiário na referida política habitacional. § 3o Somente a avaliação técnica de especialista que atua nas Unidades da Subsecretaria de Assistência Social da SEDEST poderá autorizar a concessão de benefício excepcional. § 4o Para fins da concessão do auxílio em razão de desabrigo temporário, a avaliação técnica poderá considerar outras situações de vulnerabilidade, além dos critérios de renda previstos no art. 3o da Lei no 5.165/2013, nos moldes do disposto pelo § 2o, art. 4o do Decreto no 35.191/2014.” No caso, embora o fato de a agravante se encontrar em iminente desabrigo temporário por ter experimentado a alienação de sua moradia pela TERRACAP, não há elementos suficientes para autorizar o acolhimento do pedido liminar, na medida em que não demonstrados a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na forma do art. 273, do CPC. Destaca-se a exigência de prudência e rigor no atendimento dos requisitos legais para realocação de moradia ou concessão de benefícios assistenciais, sob pena de se impor indevida obrigação ao Estado, já sobrecarregado com a política assistencialista vigente. Assim, no caso em análise, não há elementos suficientes, no momento, para modificar o conteúdo da decisão agravada a qual indeferiu a tutela de urgência para determinar a realocação da agravante em outro imóvel. Ademais, faz-se necessário respeitar a ordem de classificação do cadastro da CODHAB, pois beneficiar apenas a autora resultaria em diferenciação indevida em relação aos demais candidatos, como bem salientado na decisão agravada: "Observa-se que a requerente já integra cadastro da CODHAB, ocupando a posição número 1.442 na lista de candidatos em situação de vulnerabilidade. Contudo, não há no momento imóveis disponíveis para entrega à requerente, como informa o documento ID 222790024. Não obstante a situação relatada pela autora, não é o caso de se deferir a tutela pretendida. Vale salientar que eventual medida para determinar entrega imediata de habitação para a autora importaria em quebra da ordem classificatória da lista de candidatos gerida pela CODHAB, em detrimento do interesse dos demais habilitados." No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que neste instante processual, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação. Com efeito, apesar do art. 497 do CPC estabelecer que para as ações visando o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz deve conceder a tutela específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, acolher o pleito da agravante, neste momento, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Esta Corte, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO EXCEPCIONAL. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SUA CONCESSÃO. ANÁLISE ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que prorrogue o pagamento do auxílio-excepcional em favor do autor e, assim, promova o pagamento das seis parcelas do benefício, cada uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que totalizam a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 2. A Lei Distrital 5.165/2013 disciplina o recebimento de auxílio excepcional, em razão de desabrigo temporário, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Transferência de Renda do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, o atendimento a critérios específicos e legais para sua concessão, sob pena de impor-se indevida obrigação ao Estado, já sobrecarregado com a política assistencial vigente. 3. Na seleção de famílias e indivíduos, para fins de concessão do auxílio, deve ser observado o enquadramento na situação de vulnerabilidade temporária, bem como o preenchimento das condições elencadas nos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013, além do critério de renda. Impende registrar que o Decreto distrital n. 35.191/2014, art.9o, § 2o, que regulamentou a Lei epigrafada, exige, para a prorrogação do benefício, a habilitação do beneficiário na referida política. 4. Desse modo, a concessão dos pretendidos benefícios assistenciais exige prudência na análise das situações descritas na legislação própria, de modo a não comprometer os fins colimados pela norma e atender a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, sem comprometimento do equilíbrio financeiro do ente público. 5. No caso específico dos autos, há demonstração apenas da inscrição do autor/agravado para percepção do benefício, dependendo ainda da análise quanto ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade, o risco e fatores pessoais do indivíduo, nos moldes do que está estabelecido pelos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013. Note-se que a Declaração de especialista em Assistência Social do Distrito Federal, colacionada à inicial, que afirma que o autor vivencia situação de vulnerabilidade social, não é suficiente para que o Judiciário determine a prorrogação do benefício, uma vez que há outros requisitos legais que deverão ser analisados pela própria Administração. 6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas. 7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95." (700262-68.2021.8.07.9000, Relator(a): Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 02/06/2021) Portanto, ainda que ao final da demanda, a agravante possa ser realocada em outro imóvel, seja por meio de concessão do benefício excepcional, seja por disponibilidade de imóvel da CODHAB, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a liminar perseguida. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 11:41:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador